Tribunal: TJBA
Processo: 8004283-12.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004283-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
JOABE SANTOS BRITO

AGRAVADO: ARTUR VERISSIMO MARTINS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AERONAVE ADQUIRIDA PARA O CURSO DE AVIAÇÃO OFERTADO PELA UNIVERSIDADE AGRAVANTE. REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DA AERONAVE PERANTE A ANAC. AUSENTES OS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA., contra a decisão proferida no processo n.º 8167110-98.2022.8.05.0001, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

2.
A Recorrente sustenta a impossibilidade de ofertar as aulas práticas do curso de aviação da Universidade, diante da existência de impedimento à utilização da aeronave adquirida, em razão de esta ainda se encontrar vinculada a outra escola de aviação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se há probabilidade do direito da Recorrente; e (
ii
) analisar se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O CPC/2015 exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela de urgência.

5. A Recorrente não apresentou elementos suficientes para comprovar a probabilidade do direito.

6. O Recorrido comprovou (
i
) que, em 23/07/2018, rescindiu o contrato de comodato com a ABA Escola de Aviação Civil Ltda.; (
ii
) que a consulta ao portal da ANAC evidencia a inexistência de vinculação da aeronave à referida escola de aviação. Ademais, enfatiza que a demora na regularização do registro da aeronave junto à ANAC dependeria de providências a serem adotadas pela Recorrida.

6. Inexistência de probabilidade do direito.

7. A Recorrente permaneceu inerte por três anos antes de iniciar o procedimento de registro da aeronave, afastando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.015, I; art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento nº 2041910-12.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 11.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8004283-12.2023.8.05.0000
,

tendo como Agravante
UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA.
,

e Agravado
ARTUR VERISSIMO MARTINS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e NEGar provimento

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator